Tribunal: TJMT
Processo: 1021097-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1021097-27.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DR. TALLIS DE LARA EVANGELISTA
PACIENTE: RAFAEL INÁCIO DE ALCÂNTARA
Vistos em Plantão Judiciário...
Resumidamente, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 9.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por manter-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 1016075-56.2021.8.11.0042, em que se apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas.
A ilustrar a aventada coação ilegal, principia o impetrante suscitando tese negativa de autoria, para em seguida acrescentar a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a deficiência da fundamentação exposta para imposição da medida cautelar mais severa, pois a gravidade em abstrato da conduta ilícita e considerações genéricas sobre suas consequências revelam-se insuficientes para justificar a imprescindibilidade da prisão provisória, especialmente em se tratando de agente que detém condições pessoais abonatórias, a exemplo da primariedade, dos bons antecedentes, da residência fixa e do exercício de trabalho lícito.
Com lastro em tais assertivas, requer a concessão in limine da ordem, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por cautelares diversas do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.
A inicial de habeas corpus veio instruída com procuração e demais documentos eletrônicos anexados do ID 110360489 ao ID 110376957.
Distribuído o processo eletrônico durante o Plantão Judiciário de 3a feira, dia 23/11/2021, especificamente às 19h20min, vieram-me conclusos os autos para decisão às 05h46min do dia 24/11/2021 – 4a feira.
É o relatório.
DECIDO.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, muito menos em horário de Plantão, que não se constitui em mero prolongamento do expediente forense, e considerando que o paciente se encontra segregado desde o dia 28/10/2021, isto é, há quase um mês, bem assim, que a autoridade inquinada de coatora analisou o pedido de revogação da prisão preventiva no dia 19/11/2021, é certo que o impetrante dispôs de tempo mais do que suficiente para impetrar a ordem de habeas corpus durante o horário ordinário de funcionamento do Tribunal, devendo ser coibido o abuso no manejo do writ na via excepcional do Plantão.
Como se sabe, o Plantão Judiciário não pode ser utilizado como subterfúgio para subtrair-se artificiosamente a competência do juiz natural da causa, muito menos quando a complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste e. Tribunal de Justiça revela ser imprescindível o confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de se verificar a alardeada existência de coação ilegal.
No caso em exame, cediço que a via estreita do habeas corpus não serve para discussões aprofundadas a exemplo da aferição da autoria delitiva mediante o sopesamento de um elemento probatório em detrimento de outro – como quer o impetrante, justamente porque o remédio heroico não se presta à dilação probatória, entendimento já consolidado nos Tribunais Superiores e nesta e. Corte de Justiça, mediante o Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT.
Igualmente, sendo pacífico na jurisprudência e neste Sodalício por intermédio do Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT que a expressiva quantidade de entorpecentes pode justificar a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública, também não ressoa inequívoca a falta de fundamentação jurídica válida do decreto constritivo, devidamente reforçado pela indigitada autoridade coatora na aludida decisão do dia 19/11/2021.
E se à primeira vista se mostra imprescindível a segregação para garantia da ordem pública, eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, não tem o condão de arrefecer o periculum libertatis, muito menos autorizar a substituição do cárcere por medidas cautelares menos severas.
Enfim, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise casuística e exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar reclamada em prol de RAFAEL INÁCIO DE ALCÂNTARA.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista